Tribunal: CARF
Processo: 13656.721161/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.721161/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.689 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FIORITO & MENDES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 491-493) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.721161/2014-81
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.689 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721161/2014-81

a)
Considerando o estado de insolvência e a beira da falência da recorrente, as
multas em patamar superior a 50% do principal e os juros moratórios aplicados possuem
caráter de confisco.
b)
Por outro lado é indevida a comissão de permanência/juros e multas, pois
evidencia-se "bis in idem" e se caracterizariam como “ verdadeiro confisco tributário”.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
A VISTA DO EXPOSTO, requer o recebimento do remédio heróico para que seja
acolhida as teses recursais no tocante a ilegalidade do AIF e abusividade das multas e
juros impostas, devendo as mesmas serem decotadas da suposta infração, com fincas no
artigo 150, IV, da CF aliado ao aspecto social da dificuldade financeira da autuada.
PELA PROCEDÊNCIA DO RECURSO.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração DEBCAD no 51.066.487-3,
no 51.066.488-1 e no 51.066.489-0 (fls. 2-406), que constituem créditos tributários de
Contribuições Previdenciárias da parte patronal, dos segurados e referente à terceiros, em face de
Fiorito & Mendes LTDA – ME (CNPJ no 42.859.553/0001-44), referentes a fatos geradores
ocorridos no período de 01/2010 a 12/2013. As autuações alcançaram os montantes de R$
63.335,89 (sessenta e três mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), R$
110.716,26 (cento e dez mil setecentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos) e R$ 15.200,89
(quinze mil e duzentos reais e oitenta e nove centavos), respectivamente. A notificação
aconteceu em 01/12/2014 (fl. 408).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório do
Auto de Infração de Obrigação Principal (fls. 37-39) o seguinte:
Este débito foi levantado com base nas informações constantes das respectivas Folha de
Pagamento entregues pela empresa e as informações das RAIS nas competências em
que as Folhas de Pagamento não foram entregues, cujas cópias estão anexadas a este
processo.
Para o cálculo dos Salários de Contribuição, planilhas em anexo, foram considerados os
valores constantes das Folhas de pagamento diminuídos dos valores informados nas
respectivas Gfip's que também foram anexadas a este processo. Já os valores dos pró-
labores pagos ao dirigente da empresa foram calculados a partir do Salário mínimo
vigente à época, conforme declarado por ele na Declaração Anual do Simples Nacional,
em anexo.
Em 30/07/2014 foi enviado para a FIORITO & MENDES LTDA — ME o TIPF —
Termo de Início de Procedimento Fiscal pelos Correios com AR — Aviso de
Recebimento - que foi recebido em 31/07/2014 por Aline C. D. S. Alves. O TIPF
intimava o contribuinte a apresentar vários documentos, dentre eles as Folhas de
Pagamento e os Livros Diário e Razão. Cópia em anexo.
Em 01/09/2014 a empresa apresentou alguns dos documentos exigidos porém deixou de
apresentar as Folhas de pagamento de 01/2010 a 06/2010, 13/2010, 13/2011, 04/2012,
13/2012, 08/2013 e 13/2013. O comprovante de residência do representante legal, Os
Livros Diário, Os Livros Razão, Os Livros Caixa, quando fosse o caso e Processos
trabalhistas se houvesse. O recibo assinado pela funcionária do escritório de
contabilidade que trouxe os documentos está anexado a este processo.
Em 04/11/2014 foi enviado o TIF n° 1 — Termo de Intimação Fiscal — no qual a
empresa estava intimada a apresentar os Recibos de Pagamento assinados pelos
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.689 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721161/2014-81

empregados no período fiscalizado. O TIF foi recebido, também, por Aline C. Alves em
07/11/2014 e a intimação não foi atendida. Porém junto ao Dossiê de preparo desta ação
fiscal veio o Ofício n° 304/2013 da Agência da Previdência Social de Poços de
Caldas/MG que tinha corno uns dos anexos cópias de recibos de pagamento assinados
pelo Sr. DIONÍZIO VILAS BOAS, também anexados a este processo.
A não apresentação dos documentos solicitados deu origem ao Auto de Infração por
descumprimento de Obrigação Acessória debcad 37.066.490-3, código 38 no valor de
R$18.128,43 (dezoito mil cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 45-404): i) Termo de
início de procedimento fiscal, intimações e respostas da contribuinte; ii) Atos constitutivos da
empresa e alterações contratuais; iii) Documento de identificação; iv) Folhas de pagamento; v)
Declaração anual do SIMPLES nacional; vi) Planilha de salário de contribuição (RAIS) ajustado
pelo declarado na GFIP; vii) Planilha de salário de contribuição – contribuinte individual; viii)
Capturas de tela do CNIS e ix) Recibos de pagamento de salário.
A contribuinte apresentou impugnação em 04/12/2014 (fls. 411 e 414) alegando
que as multas e os juros aplicados são abusivos, bem como que o auto de infração é incerto,
ilíquido e inexigível. A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 413-464):
i) Documentos de identificação; ii) Procuração; iii) Alteração contratual da impugnante; iv)
Comprovante de inscrição e situação cadastral; v) Relação de jurisprudência acerca do patamar
da multa aplicável e vi) Cópia de intimação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-53.407, de 29 de setembro de 2015 (fls. 468-473), negou provimento
à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO
DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, pode ser exigido nos termos da Lei. Constatado que os fatos
descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis
que esta é atividade vinculada e obrigatória.
VERDADE MATERIAL E TIPICIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A busca da verdade material pressupõe a observância, pelo sujeito passivo, do seu dever
de colaboração para com a Fiscalização no sentido de lhe proporcionar condições de
apurar a verdade dos fatos. O lançamento de acordo com as normas vigentes e regentes
do tributo exigido atende integralmente o requisito da tipicidade da tributação.
A simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear aos autos todas as
provas documentais, não desconstitui o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.689 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721161/2014-81

Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 06 de outubro de 2015 (fl. 490), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 15 de outubro de 2015 (fls. 491-493). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele não conheço eis que fundado apenas em alegações de
inconstitucionalidade.
Aplica-se, aqui, a Sumula CARF n. 2, de acordo com a qual “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital